Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-87.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701694-87.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, NOVO LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA BRUNA BARBOSA PEREIRA APELADO: MARIA BRUNA BARBOSA PEREIRA, NOVO LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Às partes submeteram acordo extrajudicial para apreciação. Em consulta ao sítio eletrônico &lt;https://validar.iti.gov.br/index.html&gt;, todavia, não foi possível validar a assinatura eletrônica. Diga, pois, a parte MARIA BRUNA BARBOSA PEREIRA, por intermédio de seu causídico Dr. Carlos André Nascimento Lemos, OAB/DF 64.628, se confirma a avença firmada. A assinatura do causídico da contraparte está devidamente comprovada. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator